Tribunal: TJSP
Processo: 2291604-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Peculato
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – 1) PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À SAÍDA TEMPORÁRIA DE NATAL E ANO NOVO 2020/2021 – TRANSCURSO DO TEMPO – PERDA DO OBJETO. Se o sentenciado pretendia o benefício da saída temporária para o Natal e Ano Novo 2020/2021, o transcurso do tempo tornou prejudicada a presente impetração pela perda do objeto; 2) PRETENSÃO AO DEFERIMENTO DE TODAS AS SAÍDAS TEMPORÁRIAS ATÉ A

Ementa:
HABEAS CORPUS – 1) PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À SAÍDA TEMPORÁRIA DE NATAL E ANO NOVO 2020/2021 – TRANSCURSO DO TEMPO – PERDA DO OBJETO. Se o sentenciado pretendia o benefício da saída temporária para o Natal e Ano Novo 2020/2021, o transcurso do tempo tornou prejudicada a presente impetração pela perda do objeto; 2) PRETENSÃO AO DEFERIMENTO DE TODAS AS SAÍDAS TEMPORÁRIAS ATÉ A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM NÃO CONHECIDA.